Tribunal: TJBA
Processo: 8030830-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030830-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BOREL E PRATES ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e fazendário. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Cálculo com base no valor da causa. Aplicação do IPCA-E. Tema 810 do STF. Correção dos cálculos. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a incidência de juros moratórios nos honorários sucumbenciais e fixando nova base de cálculo, além de condenar a parte exequente em honorários de 10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o devido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor atualizado da causa, utilizando o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do Tema 810 do STF. III. Razões de decidir 3. Os honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa devem observar a correção monetária desde o ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do STJ. 4. O STF, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), declarou inconstitucional o uso da TR para atualização de débitos da Fazenda Pública, determinando a aplicação do IPCA-E até a EC 113/2021, quando passou a incidir a taxa SELIC. 5. Os cálculos apresentados pela parte exequente estão em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF e STJ, não havendo erro material que justifique a condenação em honorários pela diferença. 6. É descabida, portanto, a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sobre diferença de cálculo cuja metodologia adotada se alinha à jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Os honorários sucumbenciais fixados com base no valor da causa devem ser atualizados pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação. 2. A condenação da parte exequente em honorários sobre eventual diferença apurada é indevida quando os cálculos apresentados seguem os parâmetros definidos pelo STF no Tema 810 e pela jurisprudência do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 85, § 2º, e 509; Lei nº 11.960/2009, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS 14448/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 22.11.2023; TJSP, AI 2259629-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 30.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030830-55.2024.8.05.0000, em que é Agravante BOREL E PRATES ADVOGADOS ASSOCIADOS e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expendidas.